Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013617-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CESAR RICARDO LIMA HOMEM - CPF: 567.472.091-68 (AGRAVANTE), CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (AGRAVADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES CURVO - CPF: 924.945.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– COBRANÇA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO – FIXAÇÃO DE
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO –
VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há
necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013617-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CESAR RICARDO LIMA HOMEM

AGRAVADO: CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, que nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no.

1002045-56.2020.8.11.0040,

ajuizados por
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
, deferiu
“a liminar para determinar que os requeridos CESAR RICARDO LIMA HOMEM e LUIZ JOSÉ SEMKIW DE ANDRADE efetuem o depósito em juízo das
parcelas vincendas
, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa”
.

O agravante aduz que obrigar o depósito, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), se mostra totalmente injusta e inadequada em face do dano grave e de difícil reparação.

Assevera que a multa cominatória, em sede de liminar, somente deve ser utilizada quando imprescindível para cumprimento de uma obrigação, que em análise perfunctória, se mostra verossímil as alegações na inicial, ocorre que antes mesmo da decisão definitiva a liminar obriga a um pagamento, sob pena de multa, quando este ainda não é definitivo com aplicação torna draconiana sua admissão, portanto deve ser utilizada com a máxima cautela.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no que diz respeito à multa diária. (id. 48000040).

Não houve
pedido liminar/efeito suspensivo/ativo no presente instrumento
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso com a ratificação da decisão agravada. (id. 55052954)

O preparo foi recolhido, conforme se observa no id. 49906964).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS GARLET
ajuizou a
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
em desfavor de
CESAR RICARDO LIMA HOMEM
, alegando ser credora de 10 (dez) cártulas de cheques, dos quais 08 (oito) foram expedidas por
LUIZ JOSÉ SEMKIW ANDRADE
, na qualidade de fiador, dados como caução em uma transação comercial realizada entre a agravada e o agravante, cujos valores somados, totalizam o montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil).

Consta que, diante da inadimplência do ora agravante, a agravada alega que contratou um corretor, na forma do art. 722 do Código Civil, para que realizasse a negociação, intermediação e cobrança dos valores pertinentes aos títulos discriminados, ofertando proposta de acordo para pagamento em 14 (quatorze) parcelas sucessivas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando o montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Acrescenta que no início do mês de dezembro de 2019, tomou conhecimento que o corretor encarregado pela negociação, intermediação e cobrança já teria recebido 04 (quatro) dos pagamentos convencionados, mas não os repassou a quem de direito.

Diante disso, ingressou com
ação declaratória na origem, ocasião em que foi deferido o pedido liminar a fim de
determinar que os requeridos, inclusive o agravante, efetuem o depósito em juízo das
parcelas vincendas
, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobrevindo o presente recurso apenas em relação à obrigação acessória.

In casu
, a multa fixada pelo magistrado se presta para a hipótese de descumprimento da obrigação, o que possui amparo no art. 139, IV, do CPC e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “
astreintes”
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa desse entendimento, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”. (RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROMOVER REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO – REQUISITOS PRESENTES – AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL – A SER PRODUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.A antecipação da tutela deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano.
Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante.
A fixação de um limite para as astreíntes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta. (RAI 1012826-34.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020